Tribunal: TJES
Processo: 5014837-73.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014837-73.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZ CARLOS PERUCHI

REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A DISPOSIÇÃO LEGAL. TESE JÁ ENFRENTADA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. A revisão criminal] não deve servir à mera reapreciação da decisão impugnada como se recurso fosse. Mais do que isso, para que seja possível a desconstituição do julgado já coberto pela coisa julgada, é necessário que se esteja diante de uma das hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621.” (TJES, RC 0001031-42.2012.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, DJ 20/11/2012)

2. Ação não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014837-73.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZ CARLOS PERUCHI

REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, RAFAELA CORDEIRO BAZANI - RJ226697

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
LUIZ CARLOS PERUCHI
, que sofreu condenação, já transitada em julgado, pela prática do crime previsto no
art. o 89 da Lei n° 8.666/93
à pena de
03 (três) anos de detenção
, além de multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato celebrado com dispensa de licitação, a ser cumprida no regime aberto.

Em sua inicial (id. 6873183), o requerente, prefeito do Município de João Neiva à época dos fatos, contratou shows de artistas para tocar nos festejos da cidade, por dispensa de Licitação, pagando o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) pela exibição do espetáculo.
Contudo, entende que a condenação padece de equívoco, uma vez que não restou comprovado o elemento subjetivo do tipo. Elucida, ainda, que não houve prejuízo aos cofres públicos.

Ao julgar a ação penal originária, o Juízo sentenciante destacou que:

doutrina e jurisprudência ainda consagram
a necessidade da presença do dolo especifico, consubstanciado no elemento subjetivo "intenção de causar dano ao erário"
, senão vejamos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 1°, XIII, DO DECRETO-LEI 201/67. EMENDATIO LIBELLI NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. PAS DENULLITÉ SANS GRIEF. ART. 89 DA LEI 8.666/1993. DISPENSA OUINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESESPREVISTAS EM LEI. DOLO ESPECIFICO. EFETIVO PREJUÍZO AOERÁRIO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTACAUSA. TRANCAMENTO PARCIAL DO PROCESSO. ORDEMCONCEDIDA. 1. (...) 4. Quanto ao segundo fato, a jurisprudência desta Corte Superior acompanha o entendimento do Tribunal Pleno do SupremoTribunal Federal (Inq. n. 2.482/MG, julgado em 15/9/20111, no sentido de que a consumação do crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 exige a demonstração do dolo específico, ou seja. a intenção de causar dano ao erário e a efetiva ocorrência deprejuízo aos cofres públicos, malgrado ausência de disposições legais acerca dessa elementar (AgRg no AREsp 324.066/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 27/02/2015; AgRg no AgRg no REsp n. 1.374.278/SP, Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, DJe 24/3/2014; AgRg no REsp 1259109/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTATURMA, DJe 19/10/2015; HC 321.224/PR, Rel. Ministro LEOPOLDODE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DOTJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 25/06/2015; HC 305.899/RJ, Rel.4 a(e-STJ Fl.499) Documento recebido eletronicamente da origem Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 15/04/2015). J5. (-)(HC 258.581/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016)

Logo, a consumação do crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993
exige a demonstração do dolo específico, ou seja, a intenção de causar dano ao erário e a efetiva ocorrência de prejuízo aos cofres públicos
, malgrado ausência de disposições legais acerca dessa elementar.

[...]

Ocorre que os custos do show da referida cantora foram de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), superando o limite para a contratação direta, que seria de R$ 8.000,00 (oitomil reais), conforme regra do art. 23, II, da Lei de Licitações. O réu, na tentativa de burlar a lei de licitações, fracionou os gastos, conforme documentos de fls. 103/108, para que individualmente não ultrapassassem o limite legal de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Entrementes, é nítido que o réu possuía plena consciência de que os custos doshow seriam de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez que sua equipe de governo (secretaria municipal) não prestou contas separadamente, como seria de seesperar em caso de objetos distintos, mas sim, reuniu os valores fracionados, como se observa dos documentos de fls. 98 e 100/101. Reforça o meu convencimento acerca da plena consciência do réu quanto à prática do ilícito o fato de que o mesmo se encontrava em seu terceiro mandato (não se tratava de nenhum jovem se arvorando na política) e realizou dois empenhos emvalores menores (vide fls. 70/71), em atitude típica de quem deseja fraudar uma licitação, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), cada um dos empenhos, seriam insuficiente para custear isoladamente todos os gatos.

[...]

Fosse isso o bastante, o declarante Eric Douglas Soares Gomes (fl. 61) afirmou que:

"que o declarante se recorda que houve um procedimento reiterado na tentativa de liberação de recursos para evento religioso gospel;
que por duas vezes o procurador jurídico ofertou parecer contrário,
baseado no artigo 19, I, da CF; que mesmo assim com a mudança de argumento, como se fosse uma questão cultural, a Secretaria de Cultura refez o pedido de liberação de verba, R$ 20.000;00, e o prefeito,
sabendo da posição anterior firmada pelo procurador, encaminhou à Secretaria de Fazenda, diretamente, sem manifestação prévia da procuradoria a ordem de liberação e pagamento da quantidade de R$ 20.000,00, assumindo sozinho o gesto de improbidade eivado de ilegalidade constitucional
(...)". (grifei)

Referido depoimento foi corroborado pelo depoimento prestado em juízo pelo Sr. Adson Luiz Dalpiaz Coutinho.

Ao optar por dispensar a licitação
sem prévio parecer da procuradoria, não há dúvida de que o réu, além de dispensar licitação fora das hipóteses previstas em lei, deixou de observar as formalidades pertinentes à dispensa
.

Posteriormente, o Exmo. Des. Adalto Dias Tristão, ao julgar a apelação criminal, tornou a evidenciar:

Cumpre destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao debater reiteradamente a conduta delitiva extraída do artigo 89 da Lei de Licitações, exige a comprovação do dolo específico decorrente da conduta dos acusados, sob pena de inépcia da denúncia ou, caso ultrapassada essa tese, seja reconhecida a própria absolvição dos agentes. Importante registrar que o dolo específico exigido pela jurisprudência amplamente dominante é construção eminentemente pretoriana, não constando no tipo penal decorrente do artigo 89 da Lei n° 8.66611993. Mesmo assim, repise-se, os Tribunais Superiores sedimentaram robusta jurisprudência onde se exige a demonstração da intenção do acusado em causar dano ao erário e a efetiva ocorrência de prejuízo aos cofres públicos por meio da prática do delito ora em debate, o que se comprova claramente pelas provas carreadas aos autos: tanto o dolo, quanto o prejuízo ao erário.

Embora o apelante alegue ter agido conforme preceito legal (Lei de Licitação), a versão apresentada não encontra respaldo no autos. Mesmo tendo conhecimento do parecer jurídico do Procurador Municipal recomendando o indeferimento da verba, com fulcro no artigo 19, I, da CF, o recorrente LUIZ CARLOS PERUCHI liberou valores para o patrocínio de evento religioso, burlando a determinação contida na Lei 8666/93.

Em seu depoimento de fls. 59, o Procurador Jurídico Municipal disse que:

"Que o declarante se recorda do procedimento administrativo
tendente a liberar valores para o patrocínio de evento religioso;
que na oportunidade o declarante emitiu parecer
recomendando o indeferimento da liberação de verba,
amparado no art. 19, I, da CF" (GRIFO NOSSO).

E ainda, como muito bem consignou o Ministério Público de 1° Grau, o
apelante na tentativa de driblar os limites impostos pela Lei 8.666/93, fez uma
fragmentação indevida do valor pago, como se fossem coisas diversas: [...]

O STF no informativo 856 ao analisar o Crime de dispensa ou inexigibilidade indevida de licitação e viabilidade da denúncia - 2, concluiu que um dos critérios para se chegar a conclusão que o agente agiu com dolo específico é o de contrariar parecer jurídico, como ocorreu no caso vertente: A Primeira Turma, em conclusão e por maioria, rejeitou denúncia oferecida em face de deputado federal pela suposta prática dos crimes previstos no art. 89 da Lei 8.666/1993 ("Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade").

[...]

Na sequência, o Des. Arthur José Neiva de Almeida apresentou seu voto com igual ênfase "Eminente Presidente, presenciei a leitura do relatório e voto do eminente Relator deste processo, na sessão passada, foi quando Vossa Excelência pediu vista, recebi cópia da manifestação de Vossa Excelência no sentido de divergir do eminente Relator, em síntese, tenho que efetivamente a conduta do acusado em ir de encontro, inclusive, as recomendações constantes de um parecer do senhor Procurador Jurídico Municipal não deixam dúvidas quanto ao dolo específico contido em sua conduta.
"

Ao julgar Embargos Infringentes tirado do julgamento, o Exmo. Des. Pedro Valls Feu Rosa anotou com precisão em seu voto de Relatoria que:

Destaca-se que o relator, desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, votou no sentido de dar provimento ao apelo, para absolver o acusado, pois não "foi possível demonstrar a vontade livre e consciente dirigida de produzir um prejuízo aos cofres públicos por meio do afastamento indevido da licitação". Os demais desembargadores votaram no sentido de manter a sentença condenatória.
E este o ponto controvertido sobre tenho que me manifestar

Ou seja, a causa da infringência era justamente a tese ora trazida nesta revisional, a existência ou não do dolo específico.

A tese foi exaustivamente debatida, em sentença, apelação criminal e embargos infringentes, de maneira que à ação revisional não compete rever o resultado daquele julgamento. A intenção de inverter o mérito do julgamento deveria ter sido objeto de recurso especial ou extraordinário, não se servindo a ação revisional a essa finalidade. Como decidido pelo STJ:

A Corte de origem asseverou que
a revisão criminal tem fundamentação vinculada
,
estabelecida no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser usada para rediscutir matéria já julgada, como se fosse um recurso extemporâneo
. (AgRg no AREsp n. 2.372.282/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da ação revisional em razão da reiteração de tese já apreciada na ação originária, configurando a inadequação da via eleita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho o relator.